Tribunal: TJSP
Processo: 2137022-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Matéria relativa à disposição contida no art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil - Inocorrência - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMINIO EDIFICIO CONDE ANDREA MATARAZZO, é
embargado NORTH PACIFIC COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.920
2
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Condominio Edificio Conde Andrea Matarazzo
Embargado: North Pacific Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
Interessados: Indústrias Reunidas São Jorge S/A e FERNANDO, NAGAO,
CARDONE, ALVAREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Raquel Machado Carleial de Andrade
VOTO 23.920
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO -
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Matéria
relativa à disposição contida no art. 134, § 2o, do Código de
Processo Civil - Inocorrência - Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CONDE ANDREA MATARAZZO contra acórdão
proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
2137022-71.2020.8.26.0000, em que é agravado, sendo agravante,
NORTH PACIFIC COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS e interessados INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A
E FERNANDO, NAGÃO, CARDONE, ALVAREZ SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, alegando contradição, uma vez que asseverou que o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi incluído quando da
emenda à inicial, mas, contrariamente, determinou a instauração do
competente incidente.
Sustenta que, como o pedido foi formulado em emenda à
inicial, não se faz necessária a sua instauração, na forma do art.134, § 2o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.920
3
do Código de Processo Civil.
Menciona que, ao contrário do consignado no acórdão
embargado, a embargada não foi incluída no polo passivo da demanda,
pois que atualmente se defende apenas do pedido de desconsideração, de
forma que os princípios da ampla defesa e do contraditório restaram
atendidos.
Aliás, afirma que a embargada se manifestou informando
que não pretende produzir outras provas para impugnar o pedido de
desconsideração.
Ressalta que o arresto requerido pelo embargante tem
como principal objetivo garantir eventual e futura execução e, uma vez
presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o
deferimento de tal medida era de rigor, inclusive já foi determinado o arresto
em julgamento do Agravo de Instrumento no 2150047-88.2019.8.26.000, de
relatoria do Des. Hugo Crepaldi.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.
A presente execução por título extrajudicial versa sobre a
cobrança de taxas condominiais de diversas unidades autônomas de
propriedade da INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE, no total de R$
2.961.804,39, para junho de 2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.920
4
Conforme consta dos autos, a empresa embargada, que é
securitizadora de créditos, sofreu o bloqueio/penhora dos créditos no rosto
dos autos oriundos da ação de execução no 0074857-81.2018.8.26.0100,
que tramita perante a 29a Vara Cível do Foro Central da Capital.
A embargada afirma que o crédito penhorado não
pertence à executada, pois que foi objeto de cessão para si em data de
09/12/2009, quando os créditos desta execução sequer haviam vencido.
Portanto, afirmando que não há confusão patrimonial,
requereu a imediata revogação da decisão de primeiro grau, com pedido de
levantamento dos valores que lhe pertencem.
Ora, o acórdão embargado é claro no sentido de que o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa deve ser
objeto de incidente apartado, com regular contraditório, a fim de se decidir
sobre o seu deferimento, conforme preceitua o art. 134 do Código de
Processo Civil.
Demais disso, foi verificado que, no caso, houve pedido de
arresto de numerário de propriedade da embargada, incluída
posteriormente na execução, sem que houvesse logrado excutir os bens da
devedora executada a INDÚSTRIAS REUNIDAS SÃO JORGE S/A, a qual,
como se viu, permaneceu no polo passivo da execução.
Também se verificou que há menção da embargante de
que os locativos do escritório locatário eram feitos para a NORTH PACIFIC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.920
5
empresa que, a seu ver, seria interposta, recebendo valores das unidades
da executada desde 2008.
Contudo, tem razão a embargada ao impugnar o
deferimento da personalidade jurídica da empresa executada, bem como o
arresto no rosto dos autos indicados, já que se deve excutir primeiro os
bens da devedora, tendo conhecimento de que a penhora on line restou
infrutífera e, ao que consta, a parte exequente não se valeu de outros
meios para localização de bens da executada.
De mais a mais, há necessidade mesmo de se instaurar o
incidente específico, que não pode ser processado nos mesmos autos da
execução em curso.
Daí a determinação de se reformar a decisão hostilizada,
na forma exposta no acórdão embargado.
Em verdade, procura o embargante rediscutir a justiça da
decisão, o que não se afigura devido na presente via.
Como é de conhecimento “os embargos de declaração
não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou
de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado
e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2137022-71.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 23.920
6
154/223)” (THEOTONIO NEGRÃO, “Código de Processo Civil e legislação
em vigor”, São Paulo: Saraiva, 38a edição, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
Posto isso, rejeitam-se os embargos declaratórios.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator